Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736083-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CRISTIANE SILVA, PAULO ANDRE SILVA, LUIS PAULO DE ANDRADE, DAIANE BATISTA SILVA AGRAVADO: ANDREIA RESENDE DA SILVA FERNANDES RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA CRISTIANE SILVA, PAULO ANDRE SILVA, LUIS PAULO DE ANDRADE e DAIANE BATISTA SILVA em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, nos autos do Arrolamento Sumário n. 0701267-45.2020.8.07.0017, proposto pelos agravantes e por ANDREIA RESENDE DA SILVA FERNANDES em referência aos bens deixados pelo falecimento de GERALDO RODRIGUES DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166708631 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau não homologou o plano de partilha apresentado pela inventariante e determinou a sua intimação para apresentar novo plano, em consonância com a decisão de ID 162872491 na origem, consignando que deveria ser observada a partilha igualitária entre as partes, em fração sobre os bens do espólio. Dessa forma, assinalou que não serão conhecidas questões referentes à compensação ou ajustes entre os herdeiros diversos da partilha igualitária. Em suas razões recursais (ID 50715703), os agravantes afirmam que as partes estão de pleno acordo quanto ao plano de partilha apresentado, de modo que a determinação do juízo a quo de realizar a divisão igualitária e em fração dos bens do espólio gerará confusão para os herdeiros, porquanto cada parte já possui administração direta de 1 (um) dos cinco imóveis a serem partilhados. Por outro lado, alegam que houve mero erro material no plano de partilha apresentado, com itens omitidos e em duplicidade, o que seria prontamente corrigido. Ao final, os recorrentes postulam a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para que seja oportunizada a correção dos erros materiais e seja homologada a partilha ajustada entre as partes. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que os agravantes não apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo recursal e não são beneficiários da justiça gratuita. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 11:25:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora